Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-17.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Contrato de abertura de crédito firmado em 07/06/2013 – Sentença de procedência e constituição de título executivo judicial – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Contrato de abertura de crédito firmado em 07/06/2013 – Sentença de procedência e constituição de título executivo judicial – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 – Contrato de abertura de crédito – Disponibilização de valores mediante assinatura de propostas de utilização de crédito – Juros, prazos, forma de pagamento e demais condições que estão previstos em cada uma das propostas de utilização de crédito – Demonstrativo de conta vinculada e propostas que demonstram a disponibilização de valores à empresa contratante – Amortizações que foram consideradas no demonstrativo de conta vinculada – Inexistência de cobrança de valores indevidos – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-17.2019.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante THIAGO RAFAEL
MAINARDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com observação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000963-17.2019.8.26.0263
Apelante (s): Thiago Rafael Mainardes da Silva
Apelado (a, s): Banco do Brasil S/A
Interessados: Capão Bonito Locadora Eireli EPP e Dalila Teixeira Rafael
Comarca: Itaí Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: Wallace Gonçalves dos Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14847
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação monitória Contrato de
abertura de crédito firmado em 07/06/2013 Sentença de
procedência e constituição de título executivo judicial

Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento
financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo
desiderato é o lucro Descaracterização como destinatária
final

Relação
de
consumo
não
caracterizada

Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que
informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 Contrato de
abertura de crédito Disponibilização de valores mediante
assinatura de propostas de utilização de crédito Juros, prazos,
forma de pagamento e demais condições que estão previstos
em cada uma das propostas de utilização de crédito

Demonstrativo de conta vinculada e propostas que demonstram
a disponibilização de valores à empresa contratante

Amortizações que foram consideradas no demonstrativo de
conta vinculada
Inexistência de cobrança de valores
indevidos
Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 16/04/2020 (fls. 236/241), e decisão que rejeitou embargos de declaração
(fls. 246/247), de relatório adotado, que julgou procedente a ação monitória e condenou
os réus, de forma solidária, ao “pagamento, em favor do autor, na importância de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
355.370,09 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta reais e nove
centavos), com a ressalva aos herdeiros de Dalila Teixeira Rafael, nos termos da
fundamentação supra, com correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça/SP e juros de mora de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da ação, e JULGO
EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I
do Código de Processo Civil. A ação deverá prosseguir na forma do artigo 702, §8o, do
Código de Processo Civil, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial,
com observância ao disposto no Título II, do Livro I da Parte Especial, no que for
cabível. Em virtude da integral sucumbência sofrida pelos réus/embargantes, condeno-
os, de forma solidária, no reembolso das custas processuais recolhidas pelo
autor/embargado no curso da presente ação e no pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono do autor/embargado, que fixo em 10%
do valor atualizado do débito acima reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2 do
Código de Processo Civil. Deverá ser observados os benefícios da assistência
judiciária gratuita quanto ao corréu Thiago Rafael Mainardes da Silva, que ora
defiro”.
Apela o réu Thiago (fls. 250/256) alegando, em síntese, que o
contrato de abertura de crédito, por si só, não comprova que o valor disponibilizado
tenha sido utilizado, e que consta no próprio instrumento que o montante somente seria
liberado mediante assinatura de proposta de utilização de crédito; que o contrato não
estipula a forma de pagamento, juros, prazos e demais condições, previstas apenas nos
contratos acessórios; que as propostas de utilização de crédito juntadas totalizam o
montante de R$ 173.318,72, e não o valor de R$ 205.000,00, e que não foram
consideradas as amortizações realizadas no valor de R$ 244.495,27; que o valor da
dívida é de R$ 53.634,29, e não do montante apontado pelo banco; e, que a fiança deve
ser limitada aos valores efetivamente disponibilizados, e não sobre o valor do contrato
de abertura de crédito. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 260/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 19/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fls. 241).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, desde que caracterizada relação
de consumo na contratação, situação jurídica que não resulta configurada em relação à
pessoa jurídica que toma capital de terceiros para insumo financeiro no fomento de suas
atividades, cujo desiderato societário é o lucro, obstando enquadramento na figura de
consumidor a teor da teoria finalista que informa o CDC, Lei número 8.078/90, art. 2o.
Nesse sentido:
“Havendo a outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o
utilize como destinatário final, há relação de consumo que enseja a
aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome o dinheiro
ou crédito emprestado do banco para repassá-lo não será
destinatário final e portanto não há de falar em relação de
consumo”. (Código de Defesa do Consumidor - José Carlos de
Oliveira - 2a Ed. - Editora de Direito - pg. 38).
No mesmo sentido a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue
com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para
outro produto ou serviço e via de regra não está colocado no
mercado de consumo, mas como de produção; o consumidor comum
não o adquire” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Ed. Saraiva, pg. 87).
É Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, no
051.008.064, firmado em 07/06/2013, entre o banco autor e Capão Bonito Locadora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
Turismo Ltda., no valor limite de R$ 205.000,00, figurando o apelante e Dalila Teixeira
Rafael como fiadores (fls. 65/79).
Estabelece o contrato na cláusula segunda: “LIBERAÇÃO DO
CRÉDITO: A utilização dos recursos será apresentada à agência do FINANCIADOR,
prefixo 0510-X, por meio de entrega de Proposta para Utilização de Crédito, doravante
designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeiros, os prazos, o
valor e forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da
operação. Essa PROPOSTA será assinada pelo (a) FINANCIADO (A) ou por seus
representantes legais, cujos termos deverão se reportar a este Instrumento, que se,
aceita pelo FINANCIADOR, fará parte integrante deste Instrumento para todos os fins
de direitos”.
Em 12/06/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 120.000,00, a ser pago em 30 parcelas. A taxa mensal de juros é de
1,928% e a efetiva anual de 25,754% (fls. 85/88).
Em 06/08/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 4.000,00, a ser pago em 60 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,127%
e a efetiva anual de 28,732% (fls.89/93).
Em 30/08/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 649,58, a ser pago em 24 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,007% e
a efetiva anual de 26,929% (fls.95/97).
Em 25/11/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 7.538,17, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,093%
e a efetiva anual de 28,219% (fls.99/102).
Em 27/11/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 3.807,96, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,105%
e a efetiva anual de 28,4% (fls.103/106).
Em 24/12/2013, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 7.760,63, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,344%
e a efetiva anual de 32,053% (fls. 107/110).
Em 03/01/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 4.243,93, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,345%
e a efetiva anual de 32,069% (fls.111/114).
Em 30/01/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
no valor de R$ 8.075,79, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,48%
e a efetiva anual de 34,174% (fls. 115/118).
Em 03/02/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 4.256,53, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,487%
e a efetiva anual de 34,284% (fls.119/122).
Em 05/03/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 4.653,48, a ser pago em 24 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,537%
e a efetiva anual de 35,073% (fls.123/126).
Em 07/03/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 4.441,07, a ser pago em 36 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,571%
e a efetiva anual de 35,611% (fls.127/130).
Em 31/03/2014, foi firmada proposta para utilização de crédito
no valor de R$ 3.891,58, a ser pago em 24 parcelas. A taxa mensal de juros é de 2,562%
e a efetiva anual de 35,468% (fls.131/134).
Referidas propostas, firmadas pela corré Capão Bonito,
comprovam a contratação dos créditos, disponibilizados na conta corrente da empresa
contratante.
Os juros, prazos, forma de pagamento e demais condições estão
dispostos em cada uma das propostas de utilização de crédito, conforme ajustado na
cláusula “LIBERAÇÃO DO CRÉDITO” da CCB.
O demonstrativo de conta vinculada de fls. 135/145 demonstra
que a ação não foi ajuizada com base no valor de R$ 205.000,00, previsto no contrato
como limite do crédito rotativo, mas sim com base nos efetivos valores contratados e
disponibilizados, com dedução de todas amortizações efetuadas. E sobre o valor total
devido em 25/10/2014 até o mês da propositura da demanda (março de 2019), foram
acrescentados encargos da inadimplência (comissão de permanência), período não
considerado pelo apelante em seus cálculos (fls. 255).
Consequentemente, a fiança está limitada aos valores
efetivamente disponibilizados em favor da contratante corré Capão Bonito, compostos
pelos valores principais e encargos incidentes, não recaindo a obrigação sobre o total do
limite do crédito rotativo.
Nessa quadra, o recurso é desprovido, seguindo mantida a
sentença também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-17.2019.8.26.0263 -Voto no 14847 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
Por fim, tendo em vista a sistemática atual para verba honorária
preconizada pelo art. 85, §11o do NCPC, e apresentadas contrarrazões, majoro os
honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)